Tribunal: TJES
Processo: 0006564-11.2006.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006564-11.2006.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO ROBERTO DUARTE GAZZANI e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS FALSAS. AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS EM RECURSO ESPECIAL. NOVA DOSIMETRIA DA PENA DETERMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. READEQUAÇÃO DA MULTA CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão ministerial para condenar os requeridos por atos de improbidade descritos nos arts. 9º e 11 da Lei nº 8.429/92, com imposição das penalidades do art. 12 do mesmo diploma legal. Após Recurso Especial parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça, foi afastada a condenação pelo art. 11, mantendo-se apenas o ato ímprobo previsto no art. 9º, e determinada a devolução dos autos para nova dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) readequar a dosimetria da multa civil, diante do afastamento da condenação por violação a princípios administrativos; (ii) analisar a manutenção das demais penalidades impostas na sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exclusão da condenação com base no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa impõe a revisão da multa civil, pois o critério inicialmente adotado (múltiplo da remuneração do cargo) é previsto especificamente para violação a princípios administrativos, não para enriquecimento ilícito.

4. O art. 12, inciso I, da LIA, na redação anterior à Lei nº 14.230/2021, prevê multa civil de até 03 (três) vezes o acréscimo patrimonial para hipóteses de enriquecimento ilícito, devendo ser observado o princípio da proibição da
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

5. A conduta do apelante, ao exigir notas fiscais frias, superfaturar valores de contrato público e receber vantagem patrimonial (quatro pneus para uso particular), caracteriza enriquecimento ilícito e justifica a aplicação das demais penalidades (perda da função pública, suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público), considerando a gravidade e o impacto social do ato, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A redução da multa civil para 1⁄4 (um quarto) do acréscimo patrimonial ilicitamente obtido atende ao princípio da proporcionalidade, sem agravar a situação do recorrente, respeitando a vedação à
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
: 1. A exclusão da condenação por violação a princípios administrativos impõe a revisão da multa civil fixada com base no art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa. 2. A multa civil por ato de enriquecimento ilícito deve observar o limite de até três vezes o acréscimo patrimonial, respeitando-se a vedação à
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa. 3. A aplicação cumulativa das sanções de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público se mostra proporcional diante da gravidade e do impacto social do ato ímprobo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/92, arts. 9º, 12, I, e 17-C, IV; CPC/2015, art. 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.772.161/RN, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02/03/2021, DJe 03/08/2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.173.021/BA, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/02/2025, DJEN 24/02/2025; STJ, REsp nº 1.297.021/PR, rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 12/11/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, dar parcial provimento ao recurso interposto por Mário Roberto Duarte Gazzani, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de
apelação cíve
l
interpostos por
Alexandre Sabra Baião Sá, Edons Pereira de Andrade, Júlio Glauco Pontes da Silva
e
Mário Roberto Duarte Gazzani

contra a r. sentença (fls. 1773/1782) que, nos autos da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
proposta pelo
Ministério Público Estadual
, julgou procedente a pretensão ministerial para condenar os 03 (três) primeiros apelantes por atos ímprobos tipificados no art. 11 da Lei nº 8.429/92 e o último recorrente por atos de improbidade descritos nos arts. 9º e 11 da Lei nº 8.429/92, com a consequente aplicação das penalidades descritas no art. 12 da Lei nº 8.429/92.

Narra a exordial que o primeiro requerido, Mário Roberto Duarte Gazzani, na qualidade de Diretor da autarquia Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), valendo-se de sua função pública, teria exigido de Daniel Costa Silva, sócio-proprietário da empresa “Podium Mecânica Leve e Pesada”, a emissão de notas fiscais ideologicamente falsas (NFs nº 0281, 0288 e 0289). Consta, ademais, a exigência de majoração indevida de valores em outros serviços prestados pela mesma empresa (NFs nº 0278 e 0285), bem como o recebimento de vantagem patrimonial indevida, consistente no pagamento, pelo referido empresário, de 04 (quatro) pneus novos instalados em seu veículo particular, denotando o uso do cargo para a obtenção de benefício pessoal.

Assevera o
p
arquet
que tais ilicitudes teriam sido perpetradas na presença e com a participação direta do segundo requerido, Alexandre Sabra Baião Sá. Aponta, ainda, que, com o escopo de forjar uma defesa contra as acusações, os 02 (dois) primeiros requeridos teriam produzido fraudulentamente o nominado “Procedimento Interno Sigiloso - SAAE - 01/2006”, no qual inseriram declaração de conteúdo sabidamente falso.

Ao terceiro requerido, Júlio Glauco Pontes Silva, é atribuída a conduta de, a mando dos primeiros, exigir diretamente do prestador de serviços a confecção das notas fiscais simuladas, além de ter recebido parte dos valores indevidos. Imputa-se-lhe, também, a omissão do dever funcional de fiscalizar os serviços executados no âmbito do Contrato nº 023/2005 (Processo-Convite nº 034/05), permitindo a materialização das fraudes.

Quanto ao quarto requerido, Édson Pereira de Andrade, então servidor da Polícia Civil, a imputação reside no fato de ter recebido o referido “Processo Interno Sigiloso” com data retroativa, ato que teria sido indispensável para viabilizar a montagem do procedimento fraudulento utilizado pelos demais requeridos.

Sustenta o
parquet
, por fim, que o prejuízo total causado ao erário em decorrência das condutas narradas alcançou o montante de R$ 28.008,00 (vinte e oito mil e oito reais).

Diante deste contexto, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor de Mário Roberto Duarte Gazzani, Alexandre Sabra Baião Sá, Júlio Glauco Pontes Silva e Édson Pereira de Andrade, imputando-lhes a prática de atos ímprobos tipificados nos artigos 9º e 11, com pedido de condenação nas sanções previstas no artigo 12, incisos I e III, todos da Lei nº 8.429/92.

Após o juízo
a quo
deferir o pedido de concessão de medida cautelar de indisponibilidade de bens dos requeridos, o SAAE integrar a lide na condição de litisconsorte ativo e o processo tramitar adequadamente observando o devido processo legal, foi proferida a sentença objurgada que julgou procedente a pretensão ministerial para condenar os apelantes Alexandre Sabra Baião Sá, Edons Pereira de Andrade, Júlio Glauco Pontes da Silva por atos ímprobos tipificados no art. 11 da Lei nº 8.429/92 e o recorrente Mário Roberto Duarte Gazzani por atos de improbidade descritos nos arts. 9º e 11 da Lei nº 8.429/92, com a consequente aplicação das penalidades descritas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível.

A colenda Quarta Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. Manoel Alves Rabelo, na sessão de julgamento de 23/02/2015, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação (fls. 1883/1903), o que foi preservado com o desprovimento dos embargos de declaração (fls. 1926/1934), acarretando a interposição de Recurso Especial pelos requeridos apelantes.

O
Superior Tribunal de Justiça
, então, no julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 1.023.415/ES, realizado em outubro de 2024, conheceu dele para admitir em parte os Recursos Especiais interpostos pelos requeridos e a eles dar provimento a fim de julgar improcedente o pedido condenatório em relação ao ato ímprobo disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/92, visto que não se identificou nos fatos narrados a possibilidade de tipificação de qualquer dos novos incisos daquele dispositivo legal após a reforma promovida pela Lei nº 14.231/2021, de forma que
os apelantes
Alexandre Sabra Baião Sá, Edons Pereira de Andrade
e
Júlio Glauco Pontes da Silva,
foram absolvidos de todas as imputações
, enquanto que
o apelante Mário Roberto Duarte Gazzani permaneceu condenado
exclusivamente
pelo ato ímprobo descrito no art. 9º da Lei nº 8.429/92
e, por isso, foi determinada a
devolução dos autos a esta egrégia Corte para realizar nova dosimetria da pena imposta
a ele
(ID’s 11405653 e 11405654)
.

Diante da necessidade de

reabertura do julgamento do recurso de apelação cível em relação ao apelante Mário Roberto Duarte Gazzani exclusivamente para proceder a nova dosimetria da pena
, já que afastada sua condenação pelo ato ímprobo descrito no art. 11 da Lei nº 8.429/92 e mantida a prevista no art. 9º do mesmo Diploma Legal, oportuniz
ei
a
manifestação da douta Procuradoria de Justiça na causa como fiscal da ordem jurídica, a qual opinou para que apenas a sanção relativa ao pagamento de multa civil imposta ao recorrente seja reconsiderada – multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial – mantendo-se as demais penalidades previstas no artigo 9º, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, na forma definida na sentença de primeiro grau (ID 13441145).

A nova dosimetria da pena a ser imposta ao apelante
Mário Roberto Duarte Gazzani
parte da premissa que ele cometeu o ato de improbidade administrativa que importou em enriquecimento ilícito próprio e alheio (
art. 9º da Lei 8.429/1992), já que auferiu, mediante a prática de ato doloso, vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo público ocupado. Conforme reconhecido na sentença objurgada, no julgamento anterior desta apelação cível por esta colenda Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça, o recorrente, na condição de Diretor da Autarquia denominada Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), exigiu de Daniel Costa Silva, proprietário da empresa Podium Mecânica Leve e Pesada, que prestava serviços àquela autarquia, a confecção de notas fiscais frias, bem como a oneração do valor dos serviços prestados, recebendo tais valores, além de ter exigido o pagamento de 04 (quatro) pneus novos, que foram colocados em seu veículo particular, fatos estes que tentou encobrir com a inserção de dados falsos em “Procedimento Sigiloso” investigativo, condutas estas, portanto, extremamente graves, pois desprovidas de lealdade e boa-fé, descortinando a postura imoral, desonesta e corrupta do recorrente, a qual merece ser devidamente reprovada pelo Poder Judiciário, no escopo de alcançar a finalidade de retribuir a conduta ímproba praticada pelo apelante e para preveni-lo e reeducá-lo a respeito do manuseio com o dinheiro público.

Para subsidiar a análise da correta dosimetria da pena, é necessário se valer dos critérios estatuídos pelo art. 12, inciso I, com a redação anterior às modificações prejudiciais ao apelante promovidas pela Lei nº 14.231/2021, e as diretrizes dispostas no art. 17-C, inciso IV, ambos da Lei de Improbidade Administrativa,
in verbis
:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações,
que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato
: I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; (...).

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil): (...); IV – considerar, para a aplicação das sanções, de forma isolada ou cumulativa: a) os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; b) a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida; c) a extensão do dano causado; d) o proveito patrimonial obtido pelo agente; e) as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na sentença objurgada, o juízo
a quo
condenou o apelante Mário da seguinte forma: i) a perda da função pública (que porventura esteja exercendo quando do trânsito em julgado desta decisão); ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos; iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos, com vigência depois do trânsito em julgado; iv) pagamento de multa civil equivalente a 4 (quatro) vezes o valor da remuneração do Diretor do SAAE, função que o requerido ocupava; e v) ressarcimento integral do dano no valor de R$ 28.008,00 (vinte e oito mil e oito reais), nos termos da inicial.

Com a absolvição do apelante Mário quanto à imputação do art. 11 da LIA,
torna-se imperiosa a revisão da sanção de multa civil
, uma vez que o critério utilizado pelo magistrado sentenciante – múltiplo da remuneração percebida pelo agente – é específico da hipótese de violação aos princípios da Administração Pública (art. 11 da LIA), nos termos do art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92. Para a conduta remanescente, de enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA), a legislação determina que a multa civil seja fixada em montante de
“
até três vezes o valor do acréscimo patrimonial
”
.

Considerando que o presente julgamento decorre de recurso exclusivo da defesa, e em estrita observância ao princípio que veda a
reformatio in pejus
, a nova sanção pecuniária deve ser ajustada de forma a não agravar a situação do recorrente Mário. Nesse diapasão, afigura-se razoável e proporcional readequar a multa civil para o patamar de
1/4 (um quarto) do valor do acréscimo patrimonial ilicitamente obtido
pelo apelante
, quantia esta que não pode superar a anteriormente arbitrada na sentença objurgada – 04 (quatro) vezes o valor da remuneração do Diretor do SAAE.

Em relação às demais penalidades – perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos e proibição de contratar com o Poder Público por 10 (dez) anos –, entendo que
devem ser integralmente mantidas
, pois, além de encontrarem amparo no art. 12, inciso I, da LIA, foram estabelecidas em patamares mínimos e mostram-se plenamente justificadas pela extrema gravidade das condutas praticadas, na medida em que, como dito, o apelante Mário, na condição de Diretor da autarquia SAAE, exigiu e recebeu vantagens indevidas, determinou o superfaturamento de notas fiscais e obteve para si bens custeados por prestador de serviços do órgão que chefiava, demonstrando total desprezo pela moralidade administrativa e pelo patrimônio público.

A respeito da sanção de perda da função pública, a qual foi impugnada especificamente pelo requerido Mário nas razões de apelação, ratifico a conclusão exposta anteriormente por este órgão colegiado no julgamento desta apelação cível, ocasião em que foi asseverado que
“Analisando a conduta praticada e levando-se em consideração que o apelante exercia a função de diretor da autarquia, vislumbro proporcional a sanção de perda da função pública, posto que ‘A sanção de perda da função pública visa a extirpar da Administração Pública aquele que exibiu inidoneidade (ou inabilitação) moral e desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação irrecorrível’ (STJ – REsp: 1297021/PR 2011/0292204-5, Relatora: Ministra Eliana Calmon, Data de Julgamento: 12/11/2013, T2 – Segunda Turma)”
.

A reprovabilidade de tais atos e o impacto social negativo da corrupção recomendam a preservação da aplicação cumulativa das reprimendas, como forma de garantir a efetividade da norma e a proteção ao erário e à probidade administrativa. A aplicação das diversas sanções, em seus patamares mínimos, atende de forma equilibrada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, respondendo adequadamente à gravidade do ilícito de enriquecimento ilícito praticado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“É preciso cotejar a razoabilidade e a proporcionalidade das sanções a serem aplicadas em relação à severidade do ato ímprobo, as quais poderão ocorrer de maneira cumulativa ou não”
(AgInt no REsp n. 2.173.021/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025, STJ) e que
“o STJ considera proporcional a aplicação cumulativa das sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/1992”
(REsp n. 1.772.161/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 3/8/2021, STJ).

Antes de concluir, desnecessário tecer qualquer comentário a respeito dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que estes sequer foram arbitrados pela instância primeva.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelo requerido Mário Roberto Duarte Gazzani e, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça,
a ele dou
provimento
parcial
, a fim de exclusivamente readequar a sanção de multa civil para o montante de 1⁄4 (um quarto) do valor do acréscimo patrimonial ilicitamente obtido pelo recorrente, mantendo, no mais, as demais penalidades impostas na sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.